Tribunal: TJSP
Processo: 1001444-28.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Agente de segurança penitenciária – Demissão do serviço público em razão de disparos de arma de fogo em local público enquanto prestava serviços de segurança particular a empresa privada – Pretensão de anulação da penalidade e reintegração ao cargo – Impossibilidade do Poder Judiciário adentrar no exame do mérito administrativo – Observância apenas da

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Agente de segurança penitenciária – Demissão do serviço público em razão de disparos de arma de fogo em local público enquanto prestava serviços de segurança particular a empresa privada – Pretensão de anulação da penalidade e reintegração ao cargo – Impossibilidade do Poder Judiciário adentrar no exame do mérito administrativo – Observância apenas da regularidade, legalidade e constitucionalidade do processo administrativo disciplinar – Manutenção da sentença – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291809
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001444-28.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ
CARLOS BANCI, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001444-28.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.660 - aba
2
Voto no 33.660
Apelação Cível no 1001444-28.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: JOSÉ CARLOS BANCI
Apelado: ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ: Evandro Carlos de Oliveira
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL

Agente de
segurança penitenciária Demissão do serviço público em
razão de disparos de arma de fogo em local público
enquanto prestava serviços de segurança particular a
empresa privada Pretensão de anulação da penalidade e
reintegração ao cargo
Impossibilidade do Poder
Judiciário adentrar no exame do mérito administrativo
Observância
apenas
da
regularidade,
legalidade
e
constitucionalidade do processo administrativo disciplinar
Manutenção da sentença Recurso desprovido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
tempestivamente
interposto, às fls. 140/148 por José Carlos Banci, contra a r. sentença de
fls. 135/138, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a ação
declaratória de nulidade de ato jurídico cumulada com pedido de
reintegração em cargo público e indenização ajuizada em face do
Estado de São Paulo. Condenou o autor ao pagamento das custas e
honorários advocatícios que fixou em R$ 2.000,00, respeitado o
benefício da justiça gratuita.
Em apelação o autor argumenta que estava registrado junto
a empresa particular para complementar renda, mas que exercia
regularmente suas funções de servidor. Salienta que nos casos sujeitos à
pena de demissão, contidos no artigo 257 da Lei no 10.261/68, não
consta “exercer atividade remunerada”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001444-28.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.660 - aba
3
Argumenta que a r. sentença alega falta grave como
tentativa de homicídio, portanto, descartada em face de sentença
criminal de que em que o apelante foi condenado a dois anos, com
benefícios da suspensão do processo.
Destaca possuir doença grave HIV, algo difícil em sua vida,
o que pode ter acometido durante suas funções, haja vista de que para
seu ingresso nada foi detectado, portanto, só isso já basta para sua
reintegração, o que não foi levado em conta.
Recurso tempestivo, recebidos em seus regulares (art.
1.012, caput, do N/CPC). Apresentadas contrarrazões (fls. 152/158).
É o relatório.
O recurso não merece ser provido.
Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato jurídico
cumulado com pedido de reintegração em cargo público e indenização,
na qual o autor, agente de segurança penitenciário, afirma possuir um
histórico funcional exemplar, entendendo que a pena de demissão é
exagerada, sendo que lhe devia ser imposto pena de suspensão.
Sustenta, ainda, ser portador de HIV, fator que enseja a sua reintegração
ao cargo e, posteriormente, a aposentadoria por invalidez.
Dos documentos carreados aos autos, depreende-se que foi
aberto o procedimento administrativo disciplinar para apurar falta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001444-28.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.660 - aba
4
funcional de natureza grave cometida pelo autor, consistente em disparo
de arma de fogo contra pessoa, quando no exercício de função de
segurança em empresa privada, mesmo ciente da proibição legal do
exercício de atividade remunerada concomitante com as funções do
cargo que exercia.
É de todo consabido que no âmbito do direito
administrativo, para que ocorra a demissão de servidor público estável é
imprescindível o processo administrativo disciplinar, com a observância
da ampla defesa e do princípio do contraditório, sob pena de nulidade.
Também certo é que para que ocorra a pretendida
reintegração ao cargo mostra-se necessária a demonstração cabal de que
a demissão tenha sido ilegal.
Pois bem: inicialmente, cumpre destacar que no caso em
comento o ora apelante foi demitido em razão de procedimento
irregular de natureza grave, conforme disposto no artigo 256, II da
mesma lei.
Nem se cogite a ideia de irregularidade por não constar do
artigo 256, II, da Lei no 10261/68 redação expressa acerca da “proibição
de exercer atividade remunerada”, pois a vedação está claramente
disposta no artigo 44, III, da Lei Orgânica da Polícia do Estado de São
Paulo.
Saliente-se que o ora apelante foi condenado criminalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001444-28.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.660 - aba
5
pelo disparo de arma de fogo em via pública, condenação essa que
conta com trânsito em julgado. O fato de a pena restritiva de liberdade
ter sido substituída por duas restritivas de direitos, não lhe modifica a
natureza de condenatória.
Como bem asseverado pela r. sentença recorrida, o servidor
fora demitido em razão de infrações graves que não guardam relação
alguma com a síndrome da qual é portador.
No caso, percebe-se que houve integral atendimento ao
artigo 5o, LV, da Constituição Federal, tendo sido assegurado ao autor,
quando da instauração do processo administrativo que culminou com a
sua demissão, o contraditório e a ampla defesa.
Dessa forma, não se vislumbrando nenhuma ilegalidade no
ato disciplinar, mister reconhecer que não há qualquer mácula que
autorize a intervenção do Judiciário na esfera administrativa.
Em outras palavras, não compete ao Poder Judiciário
modificar a pena atribuída ao Apelante, uma vez que inexiste
ilegalidade a ensejar a nulidade do procedimento administrativo
disciplinar que culminou em sua expulsão e observou os conceitos
constitucionais, dentre eles o contraditório e a ampla defesa. A
propósito do tema:
“(...) 4. É bem de ver que não cabe ao Judiciário valorar as
provas colhidas no procedimento administrativo e alterar a
penalidade imposta, por flagrante invasão de Poderes. O
processo administrativo impugnado obedeceu todo trâmite

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001444-28.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.660 - aba
6
legal, não cabendo ao Poder Judiciário examinar o mérito do
ato; ou seja, no que diz respeito à valoração das provas, a
Administração possui discricionariedade para reconhecer a
falta funcional e aplicar a pena correspondente. Os atos
administrativos discricionários estão sujeitos ao controle
judicial, desde que não se invadam os aspectos reservados à
apreciação subjetiva da Administração Pública, conhecidos
sob a denominação de mérito (oportunidade e conveniência).
Na lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro: “Com relação
aos atos discricionários, o controle judicial é possível mas
terá que respeitar a discricionariedade administrativa nos
limites em que ela é assegurada à Administração Pública pela
lei. Isso ocorre precisamente pelo fato de ser a
discricionariedade um poder delimitado previamente pelo
legislador; este, ao definir determinado ato, intencionalmente
deixa um espaço para livre decisão da Administração Pública,
legitimando previamente a sua opção; qualquer delas será
legal. Daí por que não pode o Poder Judiciário invadir esse
espaço reservado, pela lei, ao administrador, pois caso
contrário, estaria substituindo, por seus próprios critérios de
escolha, a opção legítima feita pela autoridade competente
com base em razões de oportunidade e conveniência que ela,
melhor do que ninguém, pode decidir diante de cada caso
concreto” (“Direito Administrativo”, 19a ed., São Paulo:
Atlas, 2006. pg. 227). A propósito, o Superior Tribunal de
Justiça pacificou que: “Ao Poder Judiciário não é permitido
adentrar
no
exame
do
mérito
administrativo,
mas
exclusivamente controlar a regularidade, a legalidade e a
constitucionalidade do processo administrativo disciplinar, a
menos que se revelem, com nitidez, a prática abusiva de atos
com excesso ou desvio de poder”. (MS 7330 / DF, Ministro
HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, DJ 06.03.2006 p. 149).
(Apelação
n.o
1007299-38.2016.8.26.0038;
R.
Cláudio
Augusto Pedrassi; j. 10.04.2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001444-28.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.660 - aba
7
“Processual - Cerceamento de defesa não configurado -
Oitiva da Delegada de Polícia que ofereceu parecer favorável
ao autor - Providência inócua - Autoridade que não foi
testemunha dos fatos, presumindo-se que todo elemento de
prova que achou relevante foi declinado nos autos do
procedimento administrativo - Oitiva do Advogado que
atendeu a suposta vítima no dia dos fatos - O Advogado foi
ouvido em sede administrativa e no Juízo criminal, não
restando dúvida de que apresentou versão dos fatos favorável
ao autor e conflitante com a das supostas vítimas. Oitiva
depois de 15 anos que nada esclarecerá para além do que já
se sabe, impondo-se apenas considerar sua versão no exame
da controvérsia. Preliminar rejeitada. Apelação cível -
Investigador de Polícia - Processo administrativo - Pedido de
reintegração ao cargo e pagamento dos vencimentos em
atraso - Autor que reclama ter sido acusado sem qualquer
direito de defesa - Devido processo legal observado durante
todo o procedimento administrativo, ao menos pelo que se
colhe da documentação juntada - Absolvição na sede criminal
sob o fundamento de não existir prova suficiente para a
condenação, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código
de Processo Penal, que não se comunica com a esfera
administrativa - Impossibilidade de exame de eventual
teratologia no ato administrativo que aplicou a penalidade de
demissão a bem do serviço público ao apelante - Autor que
instruiu a inicial apenas com os atos decisórios e opinativos
da Administração, omitindo-se com relação à defesa,
requerimentos apresentados e à prova efetivamente produzida
- Impossibilidade de se assumir que os elementos de convicção
eram insuficiente para a aplicação da sanção disciplinar
mediante exame indireto dessa prova pela simples leitura dos
pareceres e atos decisórios Recurso desprovido.” (Apelação
Cível n° 1052082-07.2015.8.26.0053; R. Luciana Bresciani; j.
22.02.2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001444-28.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.660 - aba
8
Logo, deve ser mantida a r. sentença e rejeitado o apelo.
Pelo exposto, meu voto é por se negar provimento ao
recurso (majoração dos honorários advocatícios para 2.200,00 [dois
mil e duzentos reais] sobre o valor da causa, com fundamento no
art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade concedida ao autor).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)